Tribunal: TCU
Processo: 033.178/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal e negou registro a ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Maria de Lourdes Araujo Dutra contra o Acórdão 11955/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão militar de que é beneficiária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação aos interessados.